Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704228-87.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WELISSON BRITO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 49738594) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em ação de busca e apreensão ajuizada contra Welisson Brito da Silva, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em petição (ID 50301026), o apelante requer a homologação da desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. À Secretaria desta douta 7a Turma Cível para que promova a retirada dos autos da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, devolva-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;